Tribunal: TJMT
Processo: 1024221-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024221-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THARSILA HELENA PALADINI AUGUSTO - CPF: 293.944.128-67 (ADVOGADO), MANOEL MOREIRA DO VALE - CPF: 219.406.146-00 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA IDEAL LTDA - CNPJ: 03.509.296/0001-69 (AGRAVADO), ELIAS FERIS ZAROUR - CPF: 045.819.381-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR ZAROUR BARUA - CPF: 828.252.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JOSE DE AMORIM - CPF: 072.308.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), HAYDEE VICTORETTE DO VALE QUEIROZ - CPF: 978.086.441-53 (AGRAVANTE), MANUEL JUNIOR VICTORETTE DO VALE - CPF: 424.978.108-93 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), MANOEL JUNIOR VICTORETTE DO VALE DE ALMEIDA - CPF: 767.812.161-04 (AGRAVANTE), MANUEL JUNIOR VICTORETTE DO VALE - CPF: 424.978.108-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTIVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 12.378.382/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de Pré-Executividade. Prescrição Intercorrente. Ausência de Inércia do Credor. Impenhorabilidade. Ônus da Prova. CNIB. Legalidade. Desprovimento.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por executados contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual alegavam prescrição intercorrente, impenhorabilidade de valores bloqueados e excesso de execução. A decisão agravada determinou o levantamento da quantia bloqueada e o cadastramento do feito na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em saber se a execução está fulminada pela prescrição intercorrente, se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis, se há excesso de execução e se o cadastramento na CNIB é medida legalmente admissível.

III. Razões de decidir

Não se configura a prescrição intercorrente, pois a demora na citação dos executados decorreu da dificuldade em localizá-los e não da inércia do credor. A prescrição intercorrente pressupõe a desídia do exequente, que não restou demonstrada nos autos.

A alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados é genérica e não foi comprovada pelos agravantes, que não trouxeram extratos ou documentos que atestem a natureza salarial ou de poupança dos montantes, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

O cadastro na CNIB é ferramenta legítima de investigação patrimonial em processos de execução, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, e está em consonância com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A prescrição intercorrente em processo de execução só se configura se houver inércia injustificada do exequente em dar andamento ao feito, não se admitindo sua declaração quando a demora decorre da dificuldade em localizar o devedor. 2. A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD exige comprovação inequívoca por parte do devedor, não bastando a mera alegação. 3. O cadastramento do feito na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é medida legítima para assegurar a efetividade da execução, sem afrontar os princípios processuais."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO por MANOEL MOREIRA DO VALE, HAYDEE VICTORETTE DO VALE QUEIROZ e MANUEL JUNIOR VICTORETTE DO VALE DE ALMEIDA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 00270021920128110041), ajuizada contra os agravantes por IMOBILIÁRIA IDEAL LTDA – ME, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, na qual alegavam prescrição direta do título executivo, impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD e excesso de execução.

Além disso, a decisão determinou a expedição de alvará para levantamento pela exequente da quantia de R$ 27.582,48 bloqueada via SISBAJUD e o cadastramento do feito na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) (cf. Id. nº 200275864 dos autos de origem).

Em suas razões recursais os agravantes requerem, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à expedição de alvará e ao cadastro na CNIB.

Sustentam, em síntese, que a pretensão executiva da agravada está fulminada pela prescrição intercorrente, uma vez que o processo permaneceu paralisado por inércia da credora por prazo superior a 5 anos.

Argumentam que houve longos períodos de inatividade processual, destacando-se o período entre 2014 e 2018, quando o processo ficou sem andamento efetivo, fato totalmente desconsiderado pela r. decisão recorrida e que comparta modificação nesta instância recursal, sobretudo porque, a soma dos períodos de inércia ultrapassa o prazo de 5 anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, acrescido do prazo de 1 ano de suspensão.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, e reconhecida a prescrição intercorrente e determinando a extinção do processo com resolução do mérito; de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 301322865).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso, a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por Manoel Moreira do Vale, Haydee Victorette do Vale Queiroz e Manoel Junior Victorette do Vale de Almeida, nos autos de execução de título extrajudicial movida por Imobiliária Ideal Ltda. – ME, com fundamento em termo de confissão de dívida firmado em 17/12/2010, com vencimento em 30/03/2011.

Os excipientes alegam, em síntese, que decorreu lapso temporal superior a cinco anos entre o vencimento do título e a efetiva citação dos executados, a qual só ocorreu por edital, em novembro de 2023, configurando-se a prescrição direta do título. Afirmam que os valores constritos por meio do sistema SISBAJUD são impenhoráveis, pois seriam destinados à subsistência da parte executada ou depositados em conta poupança, cuja proteção está prevista no art. 833, X, do CPC.

Mencionam, ainda, que o valor atualizado da execução é desproporcional e desarrazoado, e que há excesso, inclusive com possível risco de penhora de imóvel residencial dos executados.

Requerem, ao final, o acolhimento da exceção, com ao reconhecimento da prescrição direita ou, subsidiariamente, o reconhecimento da impenhorabilidade e a revisão do valor executado.

A exequente apresentou impugnação (Id. 166910598), aduzindo, em resumo, que o prazo prescricional foi corretamente interrompido com o ajuizamento da execução, em 01/08/2012, e que a demora na citação ocorreu por culpa dos executados, que não foram localizados, apesar das inúmeras diligências promovidas pela exequente. Defendem que os valores bloqueados por meio do SISBAJUD não estão identificados como provenientes de conta poupança, tampouco foram acompanhados de comprovação de natureza salarial ou de que estariam protegidos pelas regras do art. 833 do CPC.

A credora destaca, ainda, que inexiste penhora de imóvel residencial nos autos, e que os valores apresentados estão devidamente demonstrados em planilha detalhada, com correção monetária e juros, além da fixação de honorários sucumbenciais nos moldes legais.

Requereu, ainda, a expedição de alvará para levantamento da quantia já bloqueada, bem como o cadastramento do feito no CNIB.

É o relatório. Decido.

Com efeito, a doutrina e a jurisprudência pátria têm admitido a oposição de objeção à executividade, em simples petição nos autos da execução, prescindindo o ajuizamento de embargos à execução, sempre que houver nulidade que constitua matéria de ordem pública e independente de dilação probatória, com o poder de fulminar, de plano, a execução. (...).

Dessa forma, o conteúdo da exceção de pré-executividade deve cingir-se às questões de ordem pública, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas, desde que não se afigure necessária dilação probatória.

Além disso, cumpre destacar as lições do ilustre doutrinador Pontes de Miranda, acerca da exceção de pré-executividade, que se consubstancia em petição, instruída no curso do feito executivo com o escopo de oportunizar a defesa do executado. O instituto não encontra qualquer guarida nas normas processuais civis vigentes, configurando, pois:

“defesa atípica [...] que foi admitida pela jurisprudência em homenagem ao devido processo legal", pois "não seria correto permitir o prosseguimento de execução cuja prova de sua injustiça se pudesse fazer de plano, documentalmente". (In DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil - Execução, 2ª ed, p. 391) [Destaquei].

Assim, considerando que as matérias deduzidas pelos excipientes podem ser objeto de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que se trata de matéria passível de conhecimento ex officio, amparada em prova pré-constituída, passo a analisá-la.

A pretensão executiva está fundada em termo de confissão de dívida, com vencimento em 30/03/2011. A execução foi proposta em 01/08/2012, ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Os excipientes sustentam a ocorrência de prescrição direta do título, sob o fundamento de que a citação somente ocorreu após o prazo prescricional, motivo pelo qual o ajuizamento da execução, sem a efetiva citação, não interrompeu a prescrição.

Ocorre que, ao contrário do que alegam os excipientes, a exequente adotou sucessivas medidas para tentar localizar os executados, conforme demonstrado nos autos, inclusive com tentativa de arresto em ação cautelar conexa, pedidos de citação pessoal frustrada, determinação de citação por edital (Id. 134282438), reiterados pedidos de bloqueio via SISBAJUD (Ids. 77439701, 161627305).

Assim, não há falar em prescrição direta, pois restou claro que a demora na citação decorreu da ausência de localização dos executados e até mesmo dos mecanismos do Poder Judiciário e não de inércia do credor.

Noutro ponto, os excipientes alegam genericamente que os valores constritos seriam impenhoráveis, mas não juntaram extrato bancário ou qualquer outro documento que comprove que os valores estavam depositados em conta poupança ou que decorrem de salários, aposentadorias ou verbas protegidas. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a alegação de impenhorabilidade exige comprovação inequívoca.

Como não houve essa demonstração, rejeita-se também a tese de impenhorabilidade.

Os excipientes afirmam, ao final, que há excesso de execução ou de penhora, sem, contudo, apontar objetivamente valores ou indicar erros nos cálculos apresentados pela exequente, tampouco impugnam as planilhas de débito apresentadas pela exequente.

Na verdade, a impugnação dos devedores não se trata de excesso de execução, mas de alegação genérica de eventual excesso de penhora, o que não se sustenta, pois não há penhora de imóvel nos autos, e os bloqueios judiciais atingiram valores significativamente inferiores ao total da dívida.

Logo, não há que se falar em excesso, seja de execução ou de penhora.

Assim sendo, REJEITO a exceção de pré-executividade manejada pelos executados.

Defiro o pedido de expedição de alvará para levantamento, pela exequente, da quantia de R$ 27.582,48, bloqueada via SISBAJUD, com os acréscimos legais.

Determino, ainda, o cadastramento do presente feito no CNIB, com registro genérico de indisponibilidade, nos termos do Provimento CNJ nº 39/2014, uma vez que o mencionado sistema não se presta à busca de bens, mas apenas para o registro de ordem genérica de indisponibilidade.

Em relação à alegação de prescrição intercorrente, os agravantes apontam períodos de suposta inércia da exequente durante o trâmite processual, no entanto, em sede de cognição sumária, própria da via eleita, não vislumbro elementos suficientes para concluir que houve efetivamente abandono da causa por parte da exequente a ponto de caracterizar a prescrição intercorrente.

O título executivo que embasa a execução é um instrumento particular de confissão de dívida firmado em 17/12/2010, com vencimento em 30/03/2011, e a execução foi proposta em 03/08/2012, portanto dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

E conforme destacado na decisão agravada, a demora na citação decorreu da ausência de localização dos executados e dos próprios mecanismos do Poder Judiciário, e não de inércia do credor, sendo possível verificar que a exequente promoveu diligências para tentar localizar os executados, incluindo buscas em sistemas judiciais e requerimentos de citação.

A prescrição intercorrente visa a punir o credor/exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a dificuldade em localizar o devedor/executado; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que “
a jurisprudência (daquela) Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

O eg. STJ também já sumulou a orientação de que, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula nº 106).

E desde então, vem reiterando o entendimento de que “
o instituto da prescrição pressupõe lesão a direito, criando uma pretensão, o decurso de prazo previsto em lei e a inércia da parte titular da pretensão. Isto é, na hipótese em que o credor ajuíza a execução dentro do prazo prescricional e empreende esforços para promover a citação do executado, (...), inexiste inércia e, pois, inexiste prescrição
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.548.306/SC, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024).

Quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, os agravantes não trouxeram aos autos documentação que comprovasse a natureza impenhorável dos valores, ônus que lhes incumbia conforme o art. 854, §3º, do CPC, razão pela qual, não vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado, requisito essencial para a procedência do pedido formulado pelos agravantes.

De igual modo, o periculum in mora não se mostra suficientemente demonstrado, pois embora a decisão agravada tenha determinado a expedição de alvará para levantamento de valores, tal fato, por si só, não caracteriza perigo de dano irreparável, especialmente considerando que o montante bloqueado (R$ 27.582,48) é significativamente inferior ao valor total da execução, que ultrapassa três milhões de reais.

Quanto ao registro de indisponibilidade de bens na CNIB destaco que referido sistema foi criado pelo Provimento nº 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de centralizar as comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados e facilitar sua consulta pelos registradores de imóveis e demais usuários, e não implica, necessariamente, expropriação patrimonial imediata.

Sua utilização como ferramenta de investigação patrimonial em processos de execução cível está em consonância com o princípio da efetividade da prestação jurisdicional e com o disposto no artigo 139, inciso IV, do CPC que estabelece que compete ao juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial".

O entendimento jurisprudencial está consolidado no sentido de que o sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) constitui ferramenta legítima de investigação patrimonial em processos de execução cível.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a legitimidade e a utilidade da consulta ao CNIB em execuções cíveis, como demonstram os seguintes julgados:

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o magistrado, com base no poder geral de cautela, determinar a adoção de medidas executivas atípicas (CPC, art. 139, IV), como a inscrição no CNIB, desde que demonstrado o esgotamento dos meios típicos de satisfação do crédito (REsp 1963178/SP).

(...)

5. O CNIB constitui ferramenta de apoio à efetividade da execução, permitindo ao Judiciário ampla publicidade da indisponibilidade patrimonial, sem impor constrição direta e imediata, não afrontando, portanto, o princípio da menor onerosidade do devedor."

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Rel. Des. TATIANE COLOMBO - AI nº 10118248220258110000, julgado em 24/06/2025, publicado no DJE 24/06/2025).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA E INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEVEDORES PELO SISTEMA CNIB - PROVIMENTO Nº 39 DO CNJ - PEDIDO DE CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS/BACEN - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS - INTERESSE DA JUSTIÇA - DECISÃO REFORMADA - OMISSÃO EVIDENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS.

(...) Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito já antes declarado por título exigível, judicial ou extrajudicial. Inteligência do artigo 797 do CPC."

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - AI nº 10282310320248110000, julgado em 19/03/2025, publicado no DJE 22/03/2025).

Ademais, o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal garante a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, inexistindo qualquer reparo a ser feito na r. decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025